Tribunal: TJMT
Processo: 0000268-22.2010.8.11.0002
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
J B DOS SANTOS COSMESTICOS - ME E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 25644/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXECUÇÃO EXTINTA POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA - REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA - DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXORBITANTE - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE - REDUÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de pessoa jurídica, torna-se imprescindível, para concessão da justiça gratuita, a prova da hipossuficiência, à luz da Súmula 481 do STJ. No caso concreto, não restou comprovada a existência de dificuldade financeira da Empresa, diante da ausência de prova da precariedade econômica da pessoa jurídica, o que impõe o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita.
“Inteligência do artigo 85, § 2o, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8o, do art. 85, do CPC/15.” (TJMT, Recurso de Apelação/Remessa Necessária no. 99802/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 22-10-2018).

APELANTE(S):
J B DOS SANTOS COSMESTICOS - ME E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por JB dos Santos Cosméticos – ME e João Batista dos Santos, visando à reforma da decisão proferida no Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, que diante do pagamento do débito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC, declarou extinta a execução fiscal.
Condenou o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 4o, III, do CPC.
Nas razões recursais, preliminarmente, o apelante requer a dispensa do recolhimento das custas processuais, com fulcro no artigo 101, §1o do CPC, diante do indeferimento do pedido de justiça gratuita.
No mérito, afirma que encerrou suas atividades comerciais (firma individual) e em seguida quitou seu débito tributário no mutirão fiscal, após tomar ciência da presente ação e mudou-se para a cidade de Manaus, onde aufere renda mensal de pouco menos de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a sua sobrevivência.
Afirma que antes da publicação da sentença de extinção do feito, peticionou nos autos, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, sem apreciar o referido pedido, foi publicada a sentença condenando ao pagamento das custas e honorários.
Por essa razão, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de primeiro grau, para que seja concedida a justiça gratuita, por não ter condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento, nos termos do artigo 98, do CPC.
Em contrarrazões (fls. 75/76), o Estado de Mato Grosso reafirma os termos da sentença e pretendendo o desprovimento do apelo.
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por JB dos Santos Cosméticos – ME e João Batista dos Santos, visando à reforma da decisão proferida no Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, que julgou extinto o processo, em razão da quitação do débito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC.
Em suas razões recursais, o apelante afirma que faz jus aos benefícios da justiça gratuita uma vez que a empresa executada já foi extinta, tendo inclusive dado baixo no seu CNPJ, e o sócio não tem condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, por perceber remuneração inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Consta nos autos que o apelante opôs Embargos de Declaração pleiteando a concessão da justiça gratuita, sendo rejeito pelo Magistrado a quo, que consignou “vez que o pedido de gratuidade de justiça foi protocolado em 23.5.2016, depois de prolação da sentença, que se deu em 29.04.2016, não havendo, portanto, que se falar em omissão sobre ato que sequer existia por ocasião do decisum (...).”
Pois bem. Primeiramente, sobre o requerimento do benefício da justiça gratuita atravessado pelo apelante, que pode ser efetuado em qualquer fase processual, de acordo com as disposições do art. 99, do CPC/2015, no que se refere à pessoa jurídica, como é o caso dos autos, não basta a simples alegação de que encerrou suas atividades como empresa (Declaração de Inatividade fl. 54) ou que passa por necessidade: é necessário que comprove a real carência de recursos. Não havendo tal comprovação, a assistência judiciária gratuita deverá ser negada, com supedâneo, inclusive, na Súmula no 481, do STJ. In verbis:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”

In casu, em que pese o apelante alegar a sua incapacidade financeira para suportar as custas iniciais, dada a inatividade empresarial e perceber renda mensal inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), tenho que esta carência de recursos não restou caracterizada. Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em havendo finalidade lucrativa, a mera declaração do requerente não é suficiente para demonstrar o alegado estado de hipossuficiência, sendo indispensável, pois, a comprovação da afirmação:
“PROCESUAL CIVL. JUSTIÇA GRATUITA.EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICAL. DIFCULDADES FINANCEIRAS. INVIABILDADE PAR, POR SIÓS, ENSEJAREM O BENFÍCIO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento de pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. 2. In casu, o Tribunal de origem consignou que a concessão da Recuperação Judicial gera presunção de que a empresa possui aptidão para se reequilibrar financeiramente, razão pela qual, antes de reconhecer o direto as benefícios da AJG, aplicou a Lei Estadual 1.608/1986 par sobrestar, sine die, o pagamento das custa e despesas processuais. 3. Agravo Regimental não provido. AgRg no Agravo em Recurso Especial no 432.760 - SP (2013/0376988-6 - Ministro Relator Herman Benjamim. Julgado em 27.03.2014)”

A jurisprudência deste Sodalício também é no mesmo sentido
“RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONCEDIDO. EXECUÇÃO EXTINTA POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 794, I, DO CPC/1973. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de pessoa jurídica, torna-se imprescindível, para concessão da justiça gratuita, a prova da hipossuficiência, à luz da Súmula 481 do STJ. No caso concreto, não restou comprovada a existência de dificuldade financeira da Empresa, diante da ausência de prova da precariedade econômica da pessoa jurídica, o que impõe o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita.
2. O pagamento administrativo da dívida tributária atinge o cerne do mérito discutido, de modo que o pedido de extinção do processo efetuado pelo Estado não configura uma simples desistência, mas deve, dado o que dispõe o art. 794, I, do CPC/1973, resolvê-lo.
3. Não cabe condenação do Executado pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, se a quitação se procedeu de forma extrajudicial e antes mesmo da citação.
(N.U 0001209-37.2010.8.11.0045, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 23/11/2018). (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA REAL DIFICULDADE FINANCEIRA - INOCORRÊNCIA –- DECISÃO MANTIDA - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita quando a parte não traz argumentos novos que convencem o julgador pela reforma da decisão, sobretudo quando a falta de prova sobre a real necessidade para concessão do benefício perseguido se mantém. "O benefício da assistência judiciária gratuita somente pode ser concedido à pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades" (AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 14/05/2015.) 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). (...) 4. (...)” (AgRg no AREsp 511.239/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTATURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)”. (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). (destaquei)

Sendo insuficiente a mera comprovação de inatividade empresarial, despida da demonstração de eventuais dificuldades para arcar com encargos financeiros, INDEFIRO o benefício de justiça gratuita pleiteado.
Ademais, do que consta dos autos, é possível extrair que o pagamento administrativo via mutirão fiscal, conforme informado pelo próprio apelante, ocorreu após o aperfeiçoamento (triangularização) da relação processual, ou, em outras palavras, após a citação válida, de modo que cumpre ao executado arcar com as despesas processuais nessas circunstâncias, não se aplicando o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.
No que tange a condenação em honorários advocatícios, o artigo 85 do Código de Processo Civil, regulamenta o seu arbitramento. Primeiramente, há de se observar que o parágrafo 3o do artigo 85, registra os percentuais que serão observados no momento do arbitramento dos honorários advocatícios, contudo, o referido dispositivo destaca outro critério que deve ser observado no momento da quantificação dos honorários advocatícios, estes sendo os incisos do parágrafo 2o.
Destarte, evidencia-se que o aludido parágrafo dispõe que a fixação dos honorários deve compreender: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Assim, é certo que deve ser realizada uma conjugação entre ambos os parágrafos, a fim de que se estabeleça o percentual que mais se amolda à causa, e ao analisar os atos praticados pelo causídico, é certo que seus atos foram mínimos nos presentes autos, sendo que o único esforço evidente é interposição da ação de execução.
Ato contínuo, a resolução do processo se deu de maneira alheia à participação da Exequente, haja vista que ocorreu a quitação do débito administrativamente.
Entendo, portanto, que a condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a título de condenação em honorários advocatícios, é desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) estando de acordo com os critérios estabelecidos no §§ 2o e 4o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que, inclusive, é escorado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Saliento, ainda, que essa prática já foi enaltecida pelo Superior Tribunal de Justiça, como pode ser observado a seguir:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CANCELAMENTO DA CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE SEREM IRRISÓRIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] II - A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a fixação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, razão pela qual é insuscetível de revisão em recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - Todavia, excepcionalmente, admite-se o afastamento do óbice quando a verba honorária é fixada em patamar exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. IV - Ressalte-se que a Segunda Turma do STJ, no julgamento do AREsp n. 532.550/RJ, convencionou que a desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente. V - Agravo improvido.” (AgInt no AREsp 1151020/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018). (destaquei)

Dessa forma, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em harmonia com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, e no que é disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso de apelação para condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

--------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR